Tribunal: CARF
Processo: 19712.000075/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19712.000075/2008-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.851 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LINOFORTE AGROPECUÁRIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1996
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE
POR VICIO FORMAL DO LANÇAMENTO ANTERIOR. DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados da data em que se torna definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 1a Turma da
DRJ/CGE, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.124/128):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 1996
DECADÊNCIA.
Declarada a nulidade do lançamento anterior, por vício formal, 0 direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados da data em
que se tornar definitiva a decisão que anular tal lançamento.
PRESCRIÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19712.000075/2008-58
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19712.000075/2008-58

No processo administrativo fiscal não se inicia a contagem do prazo prescricional
enquanto estiver suspensa a exigibilidade do crédito tributário em razão de impugnação
ou recurso, pendentes de julgamento.
VALOR DA TERRA NUA – VTN
A base de cálculo do imposto é o valor da terra nua apurado com base no VTN mínimo
por hectare, fixado pela Administração Tributária, se não for apresentada comprovação
efetiva que justifique reconhecer valor menor.
Em face do sujeito passivo foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 90,
relativa ao Imposto sobre a Propriedade Rural, exercício 1996, do imóvel rural denominado
Fazenda Sapucaia. A autuação exige da contribuinte crédito tributário no montante de
R$6.259,53, acompanhado de multa e de juros.
Realizou-se o lançamento que aqui se analisa no propósito de se refazer o
anteriormente constituído pela Notificação de fl. 3 (processo administrativo no 13848.000131/96-
47), emitida em 21/10/1996 e considerada nula pelo Acórdão no 301-29.853, de 5 de julho de
2001 (fls. 51/58). Em 5/11/2002, a Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
meio do Acórdão CSRF/03-03.430, negou provimento ao recurso interposto pela Fazenda
Nacional (fls. 71/83), confirmando a nulidade da Notificação de Lançamento emitida em 1996.
Cientificado da exigência fiscal em 30/6/2008 (fl.93), a contribuinte impugnou-a
em 25/7/2008 (fls. 94/119). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
Na impugnação de fls. 90 a 96, apresentada em 25/07/2008, a interessada argumentou,
em suma o que segue:
- O crédito tributário exigido está extinto por prescrição e também por decadência; o
prazo para o lançamento do ITR do Exercício 1996 se esgotou em 1° de janeiro de
2002, como determina o art. 173, I e parágrafo único do CTN.
- O mesmo crédito tributário já foi reclamado através do processo 13848000131/96-47 e
o Conselho de Contribuintes declarou sua nulidade, por vício formal;
Para ilustrar seu entendimento, a interessada transcreveu textos doutrinários.
Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 97 a 113.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 21/10/2010 (fl. 136), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 19/11/2010 (fls. 139/165), no qual alega, em
apertado resumo, que:
- o prazo de cinco anos para constituição do crédito ora exigido teria se iniciado
em 15/10/1996, data de emissão da primeira notificação de lançamento, e teria vencido em
1/1/2002, na forma do parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional – CTN.
- a teor da Súmula CARF no 21 e do inciso IX, do artigo 156 do CTN, a decisão
que anulou o lançamento anterior seria irreformável e definitiva.
- o artigo 151 do CTN não teria o poder de prorrogar os prazos utilizados nos
recursos apresentados pelo sujeito passivo e fixados no artigo 173 do mesmo diploma legal.
- o inciso II, do artigo 173, do CTN, só seria aplicável aos lançamentos efetuados
pelos contribuintes.
- o artigo 149 fixaria as situações em que o lançamento poderia ser revisto de
ofício e não se encontraria, no seu entendimento, possibilidade ou condição para fundamentar as
razões e os motivos para justificar a revisão dos lançamentos realizados pela Fazenda Nacional
de forma equivocada.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19712.000075/2008-58

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre lançamento efetuado em decorrência da anulação por vício
formal do anteriormente efetuado. Em seu recurso, o recorrente repisa as razões apresentadas em
sua impugnação, acerca da decadência do crédito exigido e ainda pela impossibilidade de
constituição do crédito em novo lançamento, sem trazer alegações quanto ao mérito da
exigência.
A questão posta nestes autos já foi apreciada no processo 10183.005330/2004-86,
de interesse do contribuinte, tendo sido emitido o Acórdão no 301-34.463, de 20/5/2008, de
relatoria do i. Conselheiro Otacílio Dantas Cartaxo. Por ter tratado a matéria suscitada pelo
recorrente na forma devida, adoto e reproduzo as razões dessa decisão:
É cediço que uma vez constituído o crédito tributário e impugnado pelo
sujeito passivo da obrigação principal, instaura-se a fase litigiosa do
procedimento administrativo, de acordo com o art. 14 do Dec. n°
70.235/72. Bem assim, a impugnação e o recurso têm o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário já constituído, conforme
dispõe o art. 151-111, do CTN.
Nesse passo, encontrando-se o crédito constituído suspenso por força
coercitiva do direito positivo. Encontra-se dest'arte a Fazenda Pública
impedida de inscrever o inadimplente na dívida ativa, por conta de
pendência da solução administrativa. Mutatis nuitandis, não há se falar
em decadência, sob risco de se perder a estabilidade da segurança
jurídica, princípio constitucional este da maior relevância para o direito
positivo.
A precisão do conteúdo do inciso II do art. 173 do CTN esclarece,
definitivamente, acerca do tema trazido a lume, qual seja
DECADÊNCIA, quando estabelece o prazo decadencial de cinco anos
para a constituição do crédito tributário, contado da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado, desta forma, desconstituindo a construção da tese
apresentada pela Recorrente de que o prazo decadencial não se
interrompe, apesar da suspensão da exigibilidade do crédito.
Não se pode negar que a decisão final que declare a anulação do ato
administrativo nada mais faz do que interromper o prazo que já
houver decorrido até então, eis que este prazo se tornará sem efeito,
recomeçando nova contagem qüinqüenal, a partir da decisão
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19712.000075/2008-58

administrativa final. Depreende-se, então, que novo lançamento pode
ser constituído pela autoridade administrativa competente.
Dito isto, se dilvi o argumento expendido pela Recorrente acerca da
extinção do crédito tributário, que sustenta que decisão administrativa
irreformável, impossibilita a constituição de novo lançamento fiscal, em
razão de ato administrativo anulável ser declarado nulo. A disposição
contida no art. 156-IX, pois, como visto não se aplica ao caso de que se
cuida.
Uma matéria extintiva de direito, posto que faz perecer um direito pelo
seu não-exercício durante certo lapso. O vício formal ocorrido nesta
situação, como ato procidimental, se faz não imutável dentro da
relação processual, não fazendo coisa julgada material, que visa a
imutabilidade do dispositivo da sentença e seus efeitos, tornando
impossível a rediscussão da lide. In casu, a decisão sequer tratou da
análise de mérito da causa. Assim nova notificação de lançamento
pode e deve expedida, tendo em vista a existência de um crédito
tributário pendente de cobrança, de correta constituição.
Por estas razões não merecem prosperar a argüição da ocorrência de
decadência o do crédito tributário relativamente ao ITR/94, nem mesmo
aquela tese concernente à extinção do crédito tributário sob os auspícios
do art. 156-IX do CTN.
O conteúdo da decisão exarada no Acórdão CSRF/03-03.843, significa
apenas o controle da Fazenda Pública em relação a seus próprios atos, ou
seja, o controle da legalidade sobre o ato de lançamento, não causando
prejuízo Recorrente.
Finalmente é mister esclarecer que, da decisão que anulou por vício
formal o lançamento, não ocorreu o julgamento de mérito, sendo
oportunizada esta prerrogativa durante o trânsito do presente feito.
(destaques acrescidos)
Acrescento que os prazos para constituição do crédito tributário estão postos nos
incisos I e II do artigo 173, do CTN. O parágrafo único do dispositivo apenas dispõe sobre o
termo inicial de contagem desses prazos.
No caso, como pontuado nas decisões recorrida e na reproduzida acima, aplica-se
a regra de decadência prevista no art. 173, inciso II, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial a
partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele que tornou definitiva a decisão que anulou o
lançamento por vício formal.
No presente caso, verifico que o lançamento de ofício foi realizado dentro do
prazo quinquenal, já que foi efetuado em 30/6/2008 (fl.93), antes de completar cinco anos
contados da data em que se tornou definitiva a decisão que anulou, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado, 20/12/2004 (fl.85).
Quanto à menção ao artigo 149, do CTN, cabe esclarecer que não está se tratando
nesses autos de revisão de lançamento de ofício pela autoridade administrativa. Em verdade, o
lançamento foi efetuado pela autoridade fiscal, na forma do artigo 142, do CTN, e impugnado
pelo sujeito passivo, na forma do artigo 145, do CTN, tendo se instaurado o processo
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19712.000075/2008-58

administrativo fiscal. Com a declaração de nulidade da primeira Notificação de Lançamento, o
Fisco poderia refazer o lançamento, desde que observado o prazo decadencial, como ocorreu no
caso.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital